Tribunal: TJSP
Processo: 2288867-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Previdenciário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ANÁLISE DO RECURSO QUE RESTOU PREJUDICADA – AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM COMARCA DESPROVIDA DE JUÍZO FEDERAL – COMPETÊNCIA RECURSAL – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA, E NÃO ACIDENTÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ANÁLISE DO RECURSO QUE RESTOU PREJUDICADA – AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL EM COMARCA DESPROVIDA DE JUÍZO FEDERAL – COMPETÊNCIA RECURSAL – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA, E NÃO ACIDENTÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E 109, I E §§ 3o E 4o, DA CF – COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA QUE É DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO – PRECEDENTE DESTA CÂMARA.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos do agravo à Justiça Federal.